Tribunal: TJBA
Processo: 8028047-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028047-24.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVAN ROBERTO DOS SANTOS LEITE Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em execução individual de sentença coletiva, ajuizada após o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da ação originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, especialmente diante da alegação de interrupção do prazo prescricional por ação de protesto ajuizada por entidade sindical. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado fixa que o prazo prescricional quinquenal para execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação coletiva, nos termos da Súmula 150 do STF e do Tema 877 do STJ. O julgado reconhece que o trânsito em julgado ocorreu em 21/02/2018, encerrando-se o prazo prescricional em 21/02/2023, enquanto a execução foi ajuizada apenas em 07/03/2023, após o prazo legal. A alegação de interrupção da prescrição por ação de protesto não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre questão não oportunamente submetida ao seu exame, inexistindo omissão no julgado. Não há contradição interna na decisão, que apresenta fundamentação coerente e compatível com os elementos dos autos. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadequada sua utilização com finalidade infringente sem a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 931, 934 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema 877. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8028047-24.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante IVAN ROBERTO DOS SANTOS LEITE e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR